Tribunal: TJDFT
Processo: 0713429-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713429-84.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ASSIS FREIRE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao fato de o agravo de instrumento de ID 57514832 ter se insurgido contra índice de correção monetária aparentemente concedido pelo Juízo de origem e a aparente ausência de pronunciamento judicial quanto aos juros, intime-se o agravante, com fundamento no art. 10 do CPC, para se manifestar sobre eventual falta de interesse recursal, bem como quanto à possível supressão de instância recursal. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador